Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, bem como de débitos de energia elétrica, no âmbito de contrato de locação. A parte apelante pleiteia a redução dos valores fixados e a revisão da responsabilidade quanto aos débitos de energia. A parte apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se os valores arbitrados a título de danos materiais, lucros cessantes e débitos de energia elétrica são devidos; (iii) examinar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante apresentou razões recursais que impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, especialmente quanto aos danos materiais.
4. Quanto aos danos materiais, a sentença de origem se fundamenta em prova documental idônea que comprova o prejuízo de R$ 37.456,34 referentes à reforma do imóvel, não sendo a impugnação genérica do apelante suficiente para afastar a força probante dos documentos.
5. Em relação aos lucros cessantes, o valor de R$ 10.500,00 foi corretamente arbitrado com base nos documentos que demonstram o montante mensal de R$ 3.500,00 compatível com o mercado, estando em conformidade com os elementos dos autos.
6. No tocante aos débitos de energia elétrica, a sentença reconhece que, embora o prejuízo total fosse de R$ 34.882,43, a condenação foi corretamente limitada ao valor de R$ 2.800,00, conforme pedido inicial. A responsabilidade pelos débitos recai integralmente sobre a parte apelante, uma vez que não ficou demonstrado nexo causal entre a conduta de terceiro e o prejuízo alegado.
7. Não há elementos que configurem litigância de má-fé, uma vez que a parte apelante exerceu regularmente seu direito de defesa, sem dolo ou abuso de direito, nos termos do art. 80 do CPC.
8. Majoração dos honorários de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica não é suficiente para afastar a força probante dos documentos apresentados pela parte autora.
2. A responsabilidade pelos débitos de energia elétrica recai sobre o locatário, salvo comprovação de nexo causal com conduta de terceiro.
3. A litigância de má-fé exige prova de dolo ou abuso de direito, não configurada pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incisos II e III; art. 429, inciso I; arts. 350, 351; 492; e 373, inciso I; arts. 80; 81; 85, § 11. Lei no 8.245/1991, arts. 23, inciso I, e 62, inciso II, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1670692, 07055645920198070008, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01.03.2023;